Tribunal: TJDFT
Processo: 0717951-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717951-93.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SUSAN MARGARETH SOUSA SOARES RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VOO DOMÉSTICO. DEVOLUÇÃO SEM DANOS OU VIOLAÇÕES 27 HORAS APÓS A VIAGEM. DANO MATERIAL. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA DO DANO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. MERO DISSABOR. 1. Trata-se de ação cujo proveito final a ser obtido não ultrapassará o valor de 40 salários-mínimos. Logo, é preciso orientar o processo pelos critérios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, em analogia ao que ocorreria se tal demanda estivesse incluída na competência de um Juizado Especial Cível. 2. O julgamento em segunda instância, ainda que realizado por uma Turma Cível, deve, em casos como este, ter a indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.331/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), fixou a tese de que "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e de Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor." 3. Prevalecem as referidas Convenções e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em prejuízo do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não apenas na hipótese extravio de bagagem, mas também quando houver conflito normativo entre aqueles e a Lei no 8.078/1990 (CDC). Precedente: Acórdão 1230834, deste Tribunal. 4. O artigo 22, item 2 da Convenção de Montreal prevê indenização de 1.000 (Mil) Direitos Especiais de Saque para hipóteses de destruição, perda, avaria ou atraso de bagagem, salvo se houver declaração especial de valor, situação em que o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado. 5. Situações equivalentes às descritas nos itens anteriores, mas ocorridas em voos domésticos, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor e à legislação vária aplicada à aviação comercial. Contudo, por segurança jurídica e econômica, deve-se viabilizar o diálogo entre as diversas fontes que tratam da responsabilidade civil de transportadoras aéreas, impedindo que surjam duas realidades absolutamente distintas, inclusive com valores indenizatórios, nos voos domésticos, exponencialmente superiores àqueles aplicáveis às rotas internacionais, o que faz com que a passagem para alguns voos domésticos possa custar mais do que para outros Continentes. 6. A responsabilidade civil da empresa aérea está fundamentada nas normas de relação de consumo e, diante das atividades desenvolvidas, a apelada submete-se à Teoria do Risco. 7. A comprovação dos danos materiais deve levar em consideração o princípio da reparação integral, que busca colocar a vítima na situação que estaria caso não houvesse ocorrido o dano (status quo ante). Nos termos do CC, art. 944, “a indenização mede-se pela extensão do dano.” 8. A demonstração do dano material deve ser precisa, pois o que se busca é a recomposição da efetiva situação patrimonial, existente antes da ocorrência do prejuízo. 9. Sem a comprovação de abalo anormal aos direitos da personalidade, o extravio temporário de bagagem em voo doméstico, com restituição 27 horas após a execução da viagem, por si só, não gera danos morais indenizáveis. 10. Dissabores, transtornos, aborrecimentos e contratempos que deixam de extrapolar os limites do tolerável, não geram o direito a reparação por danos morais, pois são incômodos de natureza extrapatrimonial, a que todos em sociedade estão sujeitos. 11. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, 6° e 14, ambos do Código do Consumidor , 186, 734 e 927, parágrafo único, todos do Código Civil, sustentando que os transtornos causados pela falha na prestação dos serviços de transporte aéreo ultrapassam a barreira do mero dissabor. Argumenta que, ainda que por poucas horas, ficou sem seus pertences, no último dia do ano, longe de seu domicílio, tendo que dispender recursos financeiros para adquirir novos e sem qualquer assistência da recorrida, restando configurado o seu direito à reparação por danos materiais e morais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações ocorram em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53701- A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, incisos V e X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. Igualmente, não cabe dar curso ao apelo no tocante ao suposto malferimento aos artigos 6° e 14, ambos do CDC, 186, 734 e 927, parágrafo único, todos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora assentou: 17. É incontroverso que houve falha na prestação de serviço pela empresa aérea consubstanciada no extravio temporário da bagagem da apelante. 18. A comprovação dos danos materiais deve levar em consideração o princípio da reparação integral, que busca colocar a vítima na situação que estaria caso não houvesse ocorrido o dano (status quo ante). Nos termos do CC, art. 944, “a indenização mede-se pela extensão do dano.” 19. A demonstração do dano deve ser precisa, pois o que se busca é a recomposição da efetiva situação patrimonial, existente antes da ocorrência do prejuízo. 20. Na origem, autora foi intimada para emendar a inicial e demonstrar os alegados prejuízos materiais suportados em razão da devolução tardia de sua bagagem (ID no 22866829). 21. Em resposta, a recorrente apresentou fotografias de itens de vestuário que teria adquirido (ID no 22866833, págs. 1-3) e prints da tela do celular com comprovantes de compra efetuada com cartão nos valores de R$180,00, na data de 1o/1/2020 e R$ 509,60, no dia 31/12/2019 (ID no 22866834, págs. 1 e 2). A soma dos comprovantes totaliza R$ 689,60 que corresponde ao valor pleiteado a título de danos materiais. 22. A apelante afirma que não possui os cupons fiscais referentes às compras. Alega que as lojas estavam muito cheias em razão da data festiva e que lhe fora prometido pela gerente o envio posterior dos cupons por e-mail, o que não ocorreu. Sobre este ponto, a sentença ponderou: “[...] Apesar das compras que alegou ter feito em razão da conduta da ré, não se exime a autora da demonstração da exata extensão dos danos materiais vindicados, considerando que a sua reparação deve corresponder ao valor do prejuízo alegado. Com efeito, sendo impossível precisar se os bens indicados pela autora de fato foram adquiridos ou se lhes pertenciam, o pedido condenatório respectivo deve ser julgado improcedente. [...]” 23. A configuração dos danos materiais requer a prova do nexo de causalidade entre a conduta indevida de terceiro e o referido prejuízo suportado pela vítima. As fotografias de roupas não são hábeis para revelar a data da aquisição. A mera juntada de print de parte do extrato do cartão de crédito, ainda que contenha valores e datas compatíveis com o evento narrado na inicial, é insuficiente para a reparação dos prejuízos relatados, uma vez que os danos materiais não podem ser presumidos. Como visto, não há especificação dos bens adquiridos, o que impossibilita comprovar o vínculo entre as despesas contraídas e o extravio da bagagem. 24.A autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). 25. Nesse ponto, a sentença não merece reparo. Do dano moral. 26. O extravio temporário da bagagem é incontroverso, bem como o fato de que a bagagem foi devolvida no dia seguinte ao embarque, cerca de 27 horas após a prestação do serviço de transporte aéreo, sem qualquer dano ou violação. 27. A apelante afirma que sofreu danos morais, pois ficou sem seus itens de vestuário e objetos ritualísticos no dia das comemorações da virada do ano, 31/12/2019, objeto da viagem. 28. Quanto ao tema, sabe-se que somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto. 29. Não obstante seja compreensível a insatisfação da apelante diante do atraso na entrega de sua bagagem, o que certamente lhe gerou aborrecimentos e transtornos, esse fato, por si só, não tem o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a condenação por danos morais. 30. Não há excepcionalidade que justifique a condenação a danos morais. A suposta necessidade de adquirir itens básicos de vestuário e higiene, além de não ter sido comprovada nos autos, não tem repercussão nos direitos da personalidade. 31. Apesar dos transtornos e aborrecimentos, os fatos narrados na petição inicial não passam de dissabores vivenciados pela apelante, que se revelam insuficientes à configuração do dano moral indenizável. (ID 25241877) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023